Tribunal: TJDFT
Processo: 0736836-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736836-22.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707757-53.2024.8.07.0014 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: L. C. Z. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON PASSOS ZICA DESPACHO Tendo em vista a presença de menor de idade no pólo passivo da demanda, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora